Tribunal: TJSP
Processo: 1500612-75.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500612-75.2019.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante BRUNO
RODRIGUES DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
2
VOTO no 9810
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500612-75.2019.8.26.0557
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Hélio Alberto de Oliveira Serra e
Navarro
APELANTE: Bruno Rodrigues de Moura
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Bruno Rodrigues
de Moura, contra a r. sentença de fls. 143/146 (publicada em audiência aos 23
de janeiro de 2020 fl. 146), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/06, a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa,
no mínimo legal, indeferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca de absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
3
patamar mínimo, a redução do patamar de aumento pela reincidência, o
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e o
abrandamento do regime prisional (fls. 152/171).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 183/194), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 211/246).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 06 de setembro de 2019, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 2
(duas) porções de cocaína (107,6g), 23 (vinte e três) eppendorfs de cocaína
(31,7g) e 1 (um) invólucro de maconha (30,79g), drogas que determinam a
dependência física e psíquica do agente, sendo certo que procedia sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O recurso não comporta provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro e pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls.
11/12, 24/25 e 63/64).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais militares Roberto Martins da Silva Júnior e Daniel
Mattos de Carvalho narraram, na primeira fase da persecução penal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
4
havia denúncia anônima informando que indivíduo conhecido como Bruninho
estaria realizando o tráfico de drogas no condomínio Mônaco, próximo ao
bloco sete, e estava trajando uma camiseta amarela florescente e uma
bermuda cor de rosa. Dirigiram-se até o local em operação conjunta de
esquipes policiais. Disseram que, ao chegar no local, visualizaram indivíduo
com as características informadas, o qual, ao visualizar os policiais,
empreendeu fuga, lançando uma sacola ao chão. Relataram que o indivíduo,
posteriormente identificado como Bruno, sentou-se em uma banqueta de um
trailer, após perceber que não tinha por onde fugir. Então, conseguiram abordá-
lo, esclarecendo que localizaram em sua posse R$ 486,00 (quatrocentos e
oitenta e seis reais) em dinheiro e um celular. Aduziram que, ao verificar o
objeto do qual Bruno se desvencilhou, constataram tratar-se se 23 (vinte e
três) eppendorfs de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção
de maconha e 02 (duas) porções de cocaína em pasta base. Asseveraram que
o ora apelante negou a propriedade das drogas e da balança de precisão,
negando também que praticasse o tráfico de drogas. Disseram que Bruno
alegou que o dinheiro era de sua mãe, que pediu que ele levasse a quantia
para sua irmã Liliane, que reside no condomínio Mônaco (fls. 3/5).
Na segunda fase da persecução penal, os policiais corroboraram
o quanto narrado anteriormente. O policial Roberto ainda acrescentou que o
apelante não morava no condomínio em que foi encontrado, sendo que
residiria em local distante dali. Disse, também, que outras pessoas foram
abordadas, nada de ilícito sendo encontrado com elas, as quais residiam no
condomínio. Asseverou que a irmã de Bruno apareceu no distrito policial e
negou ter conhecimento de que Bruno estaria levando dinheiro de sua mãe a
ela, tendo telefonado para a genitora e confirmado que ela não tinha dado
dinheiro algum ao ora apelante. Roberto ainda confirmou que o local fica ao
lado de uma creche municipal. O policial Daniel também asseverou que o
apelante afirmou residir em bairro muito distante do condomínio em que
estava. Os dois policiais também aduziram que já tinham abordado o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
5
na semana anterior, no mesmo local, ocasião em que foi liberado por não ter
sido encontradas drogas com ele.
Em solo policial, Bruno negou que estivesse praticando o tráfico
de drogas. Alegou que estava sentado em um trailer conversando com seus
amigos, quando a viatura policial apareceu e o prendeu. Negou a propriedade
das drogas e aduziu que o dinheiro que possuía era de sua mãe, a qual lhe
pediu para levar para sua irmã, que mora no condomínio Mônaco (fl. 6). Em
juízo, negou a prática do tráfico de drogas. Alegou que, no dia dos fatos, tinha
brigado com sua esposa e pegado R$ 486 (quatrocentos e oitenta e seis reais)
em dinheiro, sendo R$ 36,00 (trinta e seis reais) para comprar drogas e o
restante para pagar o aluguel. Disse que em momento algum os policiais
mostraram as drogas para ele. Confirmou que já tinha sido abordado pela
mesma equipe policial na semana anterior, aduzindo que não o prenderam
porque não acharam nada. Disse que não conhecia os policiais até então.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Isso porque os relatos dos policiais militares, claros e uníssonos,
demonstram que, após denúncia anônima acerca da prática do tráfico de
drogas no local dos fatos, Bruno, que ostentava as características informadas
acerca do traficante, foi visto jogando uma sacola e correndo após perceber a
aproximação policial, sendo que, ao ser abordado, foi encontrada em sua
posse considerável quantia em dinheiro. Na sacola por ele alijada, por sua
vez, os policiais localizaram as drogas, consistentes em 2 (duas) grandes
porções de cocaína (107,6g), na forma de pasta base, 23 (vinte e três)
eppendorfs de cocaína (31,7g) e 1 (um) invólucro de maconha (30,79g).
Frise-se que o ora apelante mudou a versão acerca da origem do
dinheiro encontrado consigo, não merecendo qualquer delas credibilidade.
Aduziu em solo policial que a quantia pertencia a sua mãe e que iria entregá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
6
a uma irmã, o que os policiais afirmaram ter sido negado pela própria irmã,
enquanto, em Juízo, aduziu que o dinheiro pertencia a ele e sua esposa,
sendo que utilizaria uma parte para a compra de drogas e o restante seria
para pagar o aluguel. Ainda em Juízo, mostrou-se confuso ao tentar explicar
quando e para quem iria pagar o aluguel, deixando claro que o pagamento não
seria efetuado naquele momento, nem no local dos fatos, sem, contudo,
esclarecer porquê já estaria na posse da quantia.
Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante confirmou que fora
abordado pelos mesmos policiais na semana anterior aos fatos e que fora
liberado por não estar portando drogas, a indicar que sua versão de que os
agentes públicos teriam “forjado o flagrante” sequer faz sentido, já que
poderiam tê-lo feito na oportunidade anterior, restando evidente que sua prisão
não se deu apenas por ter passagens criminais anteriores, mas, sim, por
efetivamente estar na prática do comércio espúrio.
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme,
a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
7
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário
o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
8
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse aquela produzida a requerimento da acusação.
Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos
policiais militares e da apreensão de considerável quantidade de droga (mais
de cem gramas de cocaína e mais de trinta gramas de maconha) e de quantia
em dinheiro, além das circunstâncias da apreensão, a condenação do
apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
Acertado o reconhecimento da majorante do artigo 40, inciso III,
da Lei de Drogas, tendo em vista a proximidade do local dos fatos com uma
escola municipal, como relatado pelo policial Roberto.
Consigne-se que, mesmo que o apelante não soubesse de tal
circunstância e não objetivasse, exclusivamente, os frequentadores do referido
estabelecimento de ensino, não estaria descaracterizada a mencionada causa
de aumento de pena, que é de natureza objetiva, sendo suficiente, para sua
configuração, a proximidade espacial com os estabelecimentos.
Não é demais frisar que o conceito legal de imediação “abrange a
área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em
especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem
obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se
dirigem” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas
anotada: Lei 11.343/06. São Paulo. Ed. Saraiva).
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi majorada de 1/6 (um sexto), em razão da
considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
9
com o artigo 42 da Lei no 11.343/06. No segundo momento, a pena foi
modicamente majorada de 1/4 (um quarto), em razão da reincidência
específica do apelante (processo no 3001104-21.2013.8.26.0066 - fl. 35),
enquanto terceiro momento, ante a causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06, a reprimenda foi majorada de 1/6 (um sexto),
pelo que foi tornada definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias
de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a
pena de multa em 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa, no mínimo
legal.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em face da reincidência
ostentada pelo apelante.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500612-75.2019.8.26.0557 -Voto no 9810
10
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, e não
se olvidando da reincidência específica do ora apelante, inviável a alteração
de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena e da reincidência específica do ora apelante, não há se cogitar em
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por
tratar-se de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática
criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente,
somente se equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator